Tribunal: STF
Processo: HC 246302
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 946.155/PR.



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem, com base na Lei Maria da Penha, deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, consistente em proibição de aproximação e contato com a ofendida. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cujo pedido de liminar foi indeferido, em decisão assim fundamentada: 



    [...] Nada obstante as afirmações apresentadas pelo impetrante, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos que autorizariam o deferimento da liminar. A decisão que ordenou as medidas protetivas de urgência possui, em princípio, motivação adequada e cumpre com o determinado na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), dado que faz referência à necessidade de resguardar a integridade física, psíquica e moral da vítima. 



    Em sua declaração, a vítima declarou que o paciente é seu ex-companheiro, com quem teve uma relação de 1 (um) ano, encerrada há seis meses. Eles não têm filhos em comum e não residem juntos. Também, contou que, no dia 02/09/2024, encontrou o pneu do carro furado e suspeita que tenha sido o paciente. Em 09/09/2024, por volta das 7h, a mãe da vítima viu o investigado passar pela rua de sua residência, fato que já ocorreu outras vezes. A vítima destacou que o paciente tem raiva dela devido a um processo por difamação e, como teme a sua segurança, postulou pela aplicação de medidas protetivas (mov. 1.2). 



    Embora o paciente conteste a veracidade do relato da vítima, é certo que, em circunstâncias como esta, a palavra da vítima possui especial importância. Não cabe ir além porque “O habeas corpus não se presta para analisar pedido de revogação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, quando tal providência implicar dilação probatória” (STJ, 5ª Turma, RHC nº 50.189/GO, Rel. Min. Gurgel Faria, j. em 18.08.2015). 



    Ademais, as medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo de primeiro grau são moderadas e visam exclusivamente ao afastamento do paciente da vítima, sem interferir em sua vida social. Tais providências não impõem restrições severas, como a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares ou o recolhimento domiciliar no período noturno, por exemplo, mas buscam garantir a segurança da vítima. 



    Portanto, elas não representam um ônus excessivo para o paciente, que pode manter suas atividades cotidianas desde que respeite o distanciamento ajustado. 



    Posto isso, sem prejuízo da apreciação aprofundada da matéria por ocasião do julgamento de mérito, indefiro a medida liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de fundamentação idônea para a imposição das medidas cautelares. Assim, requer a concessão da ordem, revogando-se, imediatamente, as medidas protetivas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente